Tribunal: TJSP
Processo: 1005151-11.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Ação de declaração de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Prestação de serviços de telefonia – Contratação e não liquidação do débito não contestadas pela parte autora – Litigância de má-fé – Ocorrência – Tentativa de alterar a verdade dos fatos – Mantida a improcedência do pedido declarada em primeiro grau – Recurso improvido.